Tribunal: TJES
Processo: 5018456-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018456-32.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5018456-32.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DETENTO DESTINATÁRIO DO ENTORPECENTE. ADITAMENTO À DENÚNCIA REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU. CONDUTA CONSIDERADA ATO PREPARATÓRIO. REFORMA DA DECISÃO. APLICAÇÃO DAS TEORIAS MONISTA E DO DOMÍNIO DO FATO. COAUTORIA CONFIGURADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que rejeitou o aditamento à denúncia em desfavor de detento destinatário de entorpecente transportado por sua esposa para dentro do presídio. A denúncia original foi oferecida contra a corréu, ao passo que o Ministério Público aditou a inicial para incluí-lo no polo passivo, imputando-lhe a coautoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006). A decisão recorrida considerou a conduta do detento um ato preparatório impunível. O objetivo do recurso ministerial é a reforma da decisão para que o aditamento seja recebido, com o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a conduta do detento que, na condição de destinatário e suposto mandante, ordena a entrega de drogas no estabelecimento prisional, configura o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) ou mero ato preparatório impunível, quando a entrega é frustrada pela ação de agentes penitenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao concurso de agentes, como regra geral, a teoria monista (ou unitária), segundo a qual todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do Código Penal). A conduta do detento, como suposto mandante, e a da visitante, como executora do transporte, integram uma única empreitada criminosa, sendo juridicamente insustentável a cisão artificial para considerar a participação do mandante um mero ato preparatório.

Os atos executórios do crime de tráfico, na modalidade “transportar”, iniciam-se com o deslocamento do agente na posse do entorpecente, momento a partir do qual a conduta de todos os coautores ultrapassa a fase de preparação.

Conforme a teoria do domínio do fato, é autor do crime não apenas quem executa o verbo nuclear do tipo, mas todo aquele que detém o controle final sobre a realização do fato delituoso, podendo decidir sobre sua consumação ou interrupção. O detento que ordena e coordena a entrada de drogas no presídio exerce o domínio intelectual e volitivo da empreitada criminosa, figurando como autor funcional ou mediato, sendo irrelevante não ter praticado pessoalmente o transporte da substância.

Presentes os indícios de autoria e materialidade, há justa causa para o recebimento do aditamento à denúncia, a fim de que a responsabilidade penal do recorrido seja apurada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e receber o aditamento à denúncia.

Tese de julgamento:

A conduta do detento que encomenda e planeja a entrada de entorpecentes em unidade prisional, ainda que a entrega seja frustrada, amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não se tratando de mero ato preparatório impunível.

Pela teoria monista, iniciada a execução do crime de tráfico por um dos agentes (transporte da droga), a ação delitiva comunica-se ao mandante do crime, que responderá como coautor.

O detento que detém o domínio intelectual e volitivo da ação, determinando a entrada de drogas no presídio, é considerado autor do crime de tráfico pela teoria do domínio do fato, sendo irrelevante que a posse direta do entorpecente não tenha se concretizado.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 29 do Código Penal.

Art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5018456-32.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão (ID 52418710) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que rejeitou o aditamento à denúncia oferecida em desfavor de RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

A inicial foi proposta em desfavor de Jaine Negrini Brandão, alinhando que, em 08 de setembro de 2024, ela teria tentado ingressar na Penitenciária Estadual de Vila Velha I com 16 (dezesseis) buchas de maconha e 10 (dez) buchas de haxixe, que seriam entregues ao ora recorrido
RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO,
custodiado no local. Em aditamento, o Ministério Público incluiu o recorrido no polo passivo da ação penal.

Ao analisar o aditamento, foi proferida a decisão recorrida, rejeitando a peça acusatória em relação a
RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO
, por entender que a conduta imputada ao recorrido configuraria, no máximo, ato preparatório impunível.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da decisão, a fim de que o aditamento à denúncia seja recebido e a ação penal tenha regular prosseguimento, argumentando que a conduta do recorrido se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, pois, na condição de destinatário e suposto mandante, concorreu para o crime.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando a atipicidade da conduta do recorrido, por se tratar de meros atos preparatórios.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça FÁBIO VELLO CORRÊA opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia cinge-se em definir se a conduta do detento que solicita a entrega de drogas no interior do estabelecimento prisional, sendo a entrega frustrada pela ação de agentes penitenciários, configura o crime de tráfico de drogas ou mero ato preparatório impunível.

O juízo de primeiro grau entendeu pela atipicidade da conduta, ao fundamento de que, como a droga não chegou à posse do recorrido, sua ação não ultrapassou a esfera dos atos preparatórios.

A despeito dos judiciosos fundamentos apresentados na decisão recorrida, assiste razão à irresignação ministerial.

A análise mostrou-se assaz formalista, ignorando tanto a teoria do domínio do fato, relevante para firmar as bases conceituais da autoria delitiva, quanto a teoria monista, que rege a unidade do crime no ordenamento.

Sob a ótica da teoria monista, ou unitária, adotada como regra geral pelo Código Penal, o crime é visto como um todo indivisível. É o que dispõe o artigo 29, ao estabelecer que “q
uem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
Nesse sentido, todos que concorrem para a causação do crime devem ser responsabilizados penalmente, ainda que não realizem pessoalmente o verbo nuclear do tipo.

Logo, a conduta do recorrido, em tese, como mandante, e a de Jaine, como suposta executora do transporte, são frações de uma única empreitada criminosa. Sendo assim, no momento em que a corré Jaine teria iniciado a execução do crime, na modalidade “transportar”, o fato típico ingressou em sua fase executória, alcançando todos os coautores, inclusive o recorrido, sendo juridicamente insustentável a cisão artificial de sua conduta como mero ato preparatório.

Por outro lado, a teoria do domínio do fato estabelece que autor de um crime não é apenas quem executa o verbo nuclear do tipo, mas todo aquele que detém o controle final sobre a realização do fato delituoso, podendo decidir sobre sua consumação, interrupção ou modificação. Esse domínio pode se manifestar de forma direta, em coautoria funcional ou, como parece ser o caso, em autoria mediata.

No presente feito, a conduta do recorrido não pode ser vista como um mero ato preparatório. Ao mandar que sua esposa levasse os entorpecentes para o presídio, ele não apenas instigou a prática do crime, mas atuou como o mandante e senhor da decisão. Ele detinha, nessas circunstâncias, o domínio intelectual e volitivo da empreitada criminosa.

Tal domínio se torna ainda mais evidente quando se considera o relato da agente penitenciária, segundo o qual a corré Jaine, ao ser flagrada, afirmou que estava levando o entorpecente por ter sido pressionada por seu esposo. Essa informação, ainda que a ser confirmada em juízo, sugere que o recorrido exerceu domínio sobre a vontade da executora material, utilizando-a como instrumento para a consecução de seu plano delitivo, o que caracteriza a autoria mediata.

O crime de tráfico, na modalidade “transportar”, teria se consumado no momento em que a corré Jaine iniciou, em tese, o deslocamento com a droga, de forma que, detendo o recorrido o domínio do fato, sua responsabilidade como coautor do delito consumado é inafastável, sendo irrelevante que a entrega final tenha sido frustrada pela ação dos agentes de segurança.

Portanto, seja pela teoria monista, que impede a cisão da conduta do recorrido da execução iniciada por sua comparsa, seja pela teoria do domínio do fato, que o posiciona como autor funcional ou mediato do delito, a sua conduta amolda-se,
em tese,
à figura típica do artigo 33 da Lei de Drogas.

Há, assim, justa causa para o recebimento do aditamento à denúncia, a fim de que sua responsabilidade seja devidamente apurada sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de ID 52418710 e, por conseguinte,
RECEBER O ADITAMENTO À DENÚNCIA
oferecido em desfavor de RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA JORDÃO, determinando o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)